Tribunal: TJDFT
Processo: 0765439-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Assiste razão ao Embargante quanto a ocorrência da omissão apontada, pois não foi analisado o pedido recursal para que fosse constituída a obrigação de pagamento das despesas hospitalares realizadas pelo consumidor, em que figuraria como credor o Hospital Sírio Libanês e devedora a Operadora de Plano de Saúde.
3. Entretanto essa pretensão exigida do corréu (Bradesco Saúde) não se mostra admissível no sistema do Juizado Cível, porque implicaria na ampliação da demanda com novos desdobramentos da controvérsia sobre direito de regresso em fragrante afronta aos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, estabelecidos na Lei 9.099/95. A hipótese revela a necessidade de novo processo para dedução da pretensão entre os corréus interessados.
4. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.